Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. REJEITADA. ADVOGADO. OFENSAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. ART. 373 DO CPC. FATOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos feitos na inicial. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais por violação a sua honra subjetiva.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça. A parte recorrida impugna, em contrarrazões, a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/recorrente. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O autor apresentou aos autos declaração de hipossuficiência. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
4. A controvérsia em questão consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor e de eventual direito à indenização em razão dos supostos fatos ocorridos na Delegacia de Polícia praticados pelo recorrido contra o recorrente.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. Assim, tratando-se de alegação que teria lesado os atributos da personalidade, causando danos morais e considerando que os mesmos não se presumem, era encargo do autor trazer aos autos a comprovação da efetiva ocorrência dos fatos para posteriormente se avaliar eventual dano à personalidade.
6. No caso dos autos a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos alegados, isso porque nenhuma das pessoas ouvidas em juízo, em seu favor, confirmou as ofensas narradas. Ademais, os vídeos acostados aos autos demonstram, ao contrário, que na verdade o autor se apresentava nervoso na delegacia, tendo supostamente cometido o crime de desacato, tanto é que foi condenado na esfera cível pelo mesmo episódio aqui narrado (Proc. 0702525-46.2017).
7. Ademais, repise-se que a inviolabilidade do advogado não é absoluta, estando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.